Tribunal: TJDFT
Processo: 0756694-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0756694-59.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS EMBARGADO: ALMIR NADOLNY ROCKEMBACH DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré (ID 49475560) contra a decisão desta Presidência (ID 49041348) que não conheceu do recurso extraordinário por deserção. A embargantes alega contradição sob o argumento de que o art. 76, c/c o art. 932, parágrafo único, e art. 1.007, todos do diploma processual, estabelecem a necessidade de intimação da recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias, o que não se deu no presente caso. Anexa, na oportunidade, comprovante de recolhimento do preparo e requer o conhecimento do apelo extremo De acordo com os arts. 83 e 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício, pois foi clara ao registrar que a recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo da forma estabelecida pela legislação aplicável, o que implica em deserção. Restou consignado que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. De acordo com o art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Na hipótese, a recorrente deixou de observar a legislação citada, descumprindo o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Observa-se, portanto, que a embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal